Tribunal: TJDFT
Processo: 0741306-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741306-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: SA CORREIO BRAZILIENSE DESPACHO Ciente dos documentos juntados com a petição de ID 68837993 (também anexados na ação de nulidade - pje 0724274-46.2022, em grau recursal), referentes às decisões administrativas do CADE, datadas de 28/12/2023 e 14/11/2024, e que não influenciam no julgamento do presente recurso. Aguarde-se, portanto, o julgamento deste agravo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora